Tribunal: TJSP
Processo: 1011510-37.2022.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – Município de Guarujá – Pajem lotada em Núcleo de Educação Infantil municipal – Pretensão ao recebimento de adicional de insalubridade – Sentença de improcedência da demanda - Apelação limitada à discussão de imparcialidade do perito judicial – Descabimento - Ausência de prova quanto à suspeição do expert - RECURSO DESPROVIDO.